Tribunal: TJSP
Processo: 1016598-97.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação proposta por empresas ferroviárias em face de concessionárias de energia elétrica – Adequação das travessias aéreas de cabos de energia elétrica e de fibra ótica sobre as ferrovias – Responsabilidade pelas despesas decorrentes da realocação e remanejamento dos cabos das concessionárias de energia elétrica - Art. 175, par. único, inc. IV, da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação proposta por empresas ferroviárias em face de concessionárias de energia elétrica – Adequação das travessias aéreas de cabos de energia elétrica e de fibra ótica sobre as ferrovias – Responsabilidade pelas despesas decorrentes da realocação e remanejamento dos cabos das concessionárias de energia elétrica - Art. 175, par. único, inc. IV, da CF; e art. 6o, caput e § 1o, da Lei 8.987/95 (Lei de Concessões) – Inaplicabilidade do Código de Águas – Contraprestação pela utilização do espaço público – Embargos de declaração da CPFL e da RUMO, rejeitados e embargos da Elektro, acolhidos, em parte.